Tribunal: TJDFT
Processo: 0726878-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTEO DE SENTENÇA. NULIDADE DE DECISÃO. ERRO DE CÁLCULO. SOMATÓRIO. PRECLUSÃO. INEXISTENTE.
1. A inexatidão material, detectável de plano mediante critérios objetivos, produto de mera distração, como erro de digitação ou equívoco no somatório não é atingida pela preclusão ou coisa julgada e é passível de correção a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo julgador.
2. Discordâncias quanto a erro material e atualização do débito que não impliquem em questionamento do valor principal e respectivos índices de correção constituem meros atos de vigilância de possíveis incorreções nos cálculos aritméticos.
3. A imutabilidade dos cálculos é aquela que se refere à rediscussão dos critérios estabelecidos no título ou que impliquem em alteração de índices, o que não ocorreu na situação concreta.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.